Tribunal: TJDFT
Processo: 0731328-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. APELO EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Se o réu respondeu a todo o processo preso, e ainda persistem os motivos que determinaram a custódia preventiva, não há razão para que, uma vez condenado, seja-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.